Tribunal: TJDFT
Processo: 0707253-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707253-74.2020.8.07.0018 RECORRENTE: BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA RECORRIDOS: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, VALERIA RAFAELI FARIAS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANFERÊNCIA DE VEÍCULO. DETRAN. VEÍCULO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ALIENAÇÃO REALIZADA POR SÓCIO SEM PODERES NO CONTRATO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE FALÊNCIAS CONCEDENDO PODERES APENAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA ÍNTEGRA. 1. Aferido que no contrato social que regulamenta a sociedade empresária somente o sócio gerente tem poderes para proceder à alienação de bem móvel, no caso, veículo da empresa, não há como obrigar a autoridade de trânsito a transferir a documentação pertinente ao bem no caso de alienação promovida pelo outro sócio, sem poderes para tanto. 2. O fato de ter havido decisão em sede de tutela de urgência na Vara de Falências autorizando que a sócia não gerente administre a conta bancária da sociedade empresária não permite concluir que possa, isoladamente, alienar veículo sem a participação do outro sócio ou mesmo sem autorização judicial, o que não se altera pelo fato de ter havido sentença, pendente de recurso, declarando a dissolução parcial da sociedade empresária em relação a um dos sócios. 3. No caso, além dos elementos mencionados acima, o próprio Juízo de litígios empresariais, na referida sentença, deixou claro o seguinte: Em relação ao pedido efetuado pelo terceiro interessado, verifico que a personalidade jurídica não foi extinta, cabendo ao interessado ingressar em juízo, mediante demanda autônoma, em face da sociedade empresária para requerer o que entender de direito. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer que as intimações e notificações sejam veiculadas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370 e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.155.728/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023